Tribunal: TJDFT
Processo: 0063336-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0063336-28.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE ARMANDO PIZZINATTO GALLONI REP. POR ANDREA TONARELLI PIZZINATO GALLONI, ESPÓLIO DE BASILIO CIUPKA REP. POR ADYCLER CIUPKA, ESPÓLIO DE DOMINGOS DINIZ GUERRA REP. POR GUILHERMINA RODRIGUES DE OLIVEIRA GUERRA, ESPÓLIO DE JOSE ALTOLPHI REP. POR ANTONIO CINTRA ALTOLPHI REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA TONARELLI PIZZINATTO, ADY CLER CIUPKA, GUILHERMINA DE OLIVEIRA GUERRA OHYA, ANTONIO CINTRA ASTOLPHI D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais à Segunda Instância homologar o acordo firmado entre as partes (ID no 67846328), o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator